Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-80.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. ilegitimidade passiva. teoria da asserção. direito do consumidor. presença de larvas em produto ingerido pelo consumidor. falha no acondicionamento do produto. insegurança alimentar. dano material e dano moral configurado. quantum mantido. recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo na obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 11,81, à título de dano material, bem como na obrigação de pagar R$ 4.000,00, à título de reparação por danos morais.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 64073229). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64073232).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a legitimidade passiva da recorrente e a existência de danos materiais e morais diante das provas constantes dos autos. Subsidiariamente, pretende a redução do valor arbitrado para a reparação extrapatrimonial.
III. Razões de decidir
4. De início, rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva, uma vez o que o autor relata ter adquirido produto impróprio no estabelecimento réu, demonstrando a pertinência subjetiva do recorrente para figurar no polo passivo, à luz da teoria da asserção.
5. Nos termos do art. 12 do CDC, o produtor respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos, sendo o produto defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e III - a época em que foi colocado em circulação. Em reforço, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ressalta-se, ainda, a norma do art. 13 do mesmo código, que preconiza que o comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis.
6. O autor narra que adquiriu uma bandeja de croissants com 10 unidades, pelo valor de R$ 11,81, no estabelecimento réu. Após ingerir 2 unidades, notou a presença de um corpo estranho no interior da embalagem. Juntou aos autos as fotografias de ID 64073025 e vídeo que demonstram a presença de larvas na embalagem do alimento. Anexou, ainda, comprovante de pagamento realizado em 29/01/2024.
7. Do contexto apresentado, entende-se que as alegações do autor não só são verossímeis, como foram bem subsidiadas pelas provas que anexou ao processo. Com efeito, o autor juntou vídeo em que é possível se observar que o produto, adquirido na padaria Pão Dourado, contém diversas larvas em seu interior, constando como embalado em 27/01/2024 e válido até 30/01/2024. Reforça a alegação de que o produto foi adquirido no estabelecimento réu o comprovante de pagamento, cuja data é de 29/01/2024 e é direcionado a ‘PD PÃES E DELÍCIAS COM BRASÍLIA BR’. Nesse aspecto, é irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, que haja a efetiva ingestão pelo consumidor do produto considerado impróprio para o consumo em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. Portanto, diante da insegurança alimentar causada ao consumidor e à luz do disposto no art. 12, caput e § 1o, do CDC, tem-se por defeituoso o produto comercializado, a permitir a responsabilização do fornecedor no campo material e moral, devendo-se considerar, para quantificação deste, que houve a ingestão do produto.
8. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o quantum fixado na sentença, mormente se considerando que o autor somente percebeu a presença das larvas no alimento após ingestão de duas unidades.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 13.